Tribunal: TJBA
Processo: 8008521-26.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008521-26.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIA DAS GRACAS MATOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
CLEUDER VIEIRA GALLY FILHO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna/BA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido Liminar ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS MATOS DE ALMEIDA, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu a cessar os descontos indevidos sobre o benefício previdenciário da autora, pagar indenização por dano moral de R$ 10.000,00 e restituir, em dobro, os valores descontados.

O apelante sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado, a validade da assinatura aposta, a inexistência de ato ilícito e de dano moral, requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização e a restituição simples dos valores, além da revisão da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:(i) verificar se foi comprovada a validade da relação contratual entre as partes;(ii) definir se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilidade civil da instituição financeira;(iii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (iv) definir a base de cálculo do ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 14), sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Diante da impugnação expressa da assinatura no contrato, incumbia ao banco provar sua autenticidade, conforme o art. 373, II, do CPC, e o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061 (REsp 1.846.649/MA), o que não ocorreu, pois o laudo apresentado foi unilateral, sem contraditório.

A ausência de manifestação válida de vontade inviabiliza o aperfeiçoamento do contrato, à luz do art. 104, I e II, do Código Civil, tornando nulo o negócio jurídico e ilegítimos os descontos realizados.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes internas, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a participação direta do banco no ato ilícito.

A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa configura violação à dignidade da pessoa humana e gera dano moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo concreto (precedente: STJ, 4ª Turma, Rel. Min. César Asfor Rocha, RT 746/183).

O quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação, evitando enriquecimento sem causa.

A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação firmada pela Corte Especial do STJ no EREsp 1.413.542/RS (Tema 929), que afastou a exigência de prova de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

No que concerne aos ônus da sucumbência,
observa-se que o juízo de origem condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), no entanto, a base de cálculo deve ser o valor da condenação, a teor do art. 85, §2º do CPC, restando arbitrado em 15%. Com razão o Apelante neste ponto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8008521-26.2023.8.05.0113
, em que figuram como Apelante

BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

e como Apelada
MARIA DAS GRACAS MATOS DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

5/S